Tribunal: TJES
Processo: 5019019-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019019-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE: CARLOS BORGES DE AGUIAR

COATOR: 3a. VARA CRIMINAL DE SAO MATEUS ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA DRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato coator que, nos autos de ação penal, manteve a prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, pela suposta prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. O impetrante sustenta ausência dos requisitos para a prisão preventiva, a gravidade abstrata do delito como fundamento insuficiente, violação ao devido processo legal pela ausência de laudo de prestabilidade da arma e inconsistências nas declarações dos policiais. Pleiteia a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra fundamento nos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal na decretação da medida extrema à luz das alegações de ausência de laudo pericial e inconsistências probatórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela posse de arma de fogo com numeração raspada e municiada, circunstância que, aliada ao histórico de reincidência criminal do paciente, indica risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

4. A decisão impugnada atende aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, pois o delito imputado ao paciente é doloso, com pena máxima superior a quatro anos de reclusão, e a prisão é necessária para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

5. A ausência do laudo de prestabilidade da arma e as alegadas inconsistências nas declarações dos policiais não constituem flagrante ilegalidade passível de análise na via estreita do Habeas Corpus, que não permite o aprofundamento de questões probatórias ou a revisão da convicção do juízo natural.

6. A decretação da prisão preventiva atende ao princípio da proporcionalidade, diante da gravidade dos fatos, e afasta a aplicabilidade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por serem insuficientes para os fins a que se destinam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é cabível quando presente a gravidade concreta dos fatos, associada ao risco de reiteração delitiva e à necessidade de garantia da ordem pública.

2. O Habeas Corpus não é via adequada para discutir questões probatórias ou substituir recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta do crime e a reincidência demonstram a necessidade da medida extrema.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º, 312 e 313, I; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 950.292/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 09.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5019019-68.2024.8.08.0000

PACIENTE:

CARLOS BORGES DE AGUIAR

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE DIREITO
DA 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES
.
ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS BORGES DE AGUIAR

em face do suposto ato coator praticado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que, nos autos da
Ação Penal
, manteve a prisão preventiva, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
estão ausentes os requisitos para decretação da prisão preventiva;
(
i
i)
a gravidade abstrata do delito não é suficiente para justificar a custódia cautelar;
(iii)
há violação ao devido processo legal, haja vista a ausência do laudo de prestabilidade da arma; e
(iv)
em Juízo os policiais militares não confirmaram que o paciente estava com a referida arma.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, a revogação da segregação cautelar, com ou sem a fixação de medidas cautelares. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 11471116.

As informações prestadas pela autoridade apontada coatora foram juntadas ao ID 11582072.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11648048, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Após reexamine dos autos e das razões que embasam o pedido, compreende-se que a ordem deve ser
denegada
.

De início, vale registrar que a prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ainda, de acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

E, conforme entendimento do STJ,
”em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.”
(STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003., nos seguintes moldes (ID 45155104 do processo referência):

Consta do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 11 de junho de 2024, por volta das 19h00min, na Rua Nove, bairro Morada do Ribeirão, nesta cidade de São Mateus/ES, o denunciado Carlos Borges de Aguiar, mantinha sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo, de uso permitido, com a numeração raspada/suprimida, espécie pistola, calibre .380 ACP, marca Taurus (Brasil), fabricação industrial, modelo 938, devidamente municiada com 14 (quatorze) munições do mesmo calibre .380, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme testificado no ID. 44851420. Na data dos fatos, durante o patrulhamento tático, os policiais receberam informações de que um indivíduo, com mandado de prisão em aberto, estaria circulando no bairro, portando uma arma de fogo. Chegando ao local, os militares visualizaram o denunciado, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir para o interior de uma residência. Nesse instante, os policiais presenciaram o denunciado tentando esconder a arma de fogo dentro de um sofá da moradia. Realizada a abordagem, os militares encontraram a pistola no sofá, bem como cumpriram o mandado de prisão em aberto, expedido nos autos 0003200-38.2001.8.08.0048. Apesar de terem presenciado o denunciado dispensando o armamento, ele informou que a arma de fogo não lhe pertencia. Em razão do ocorrido, os policiais conduziram o denunciado à Delegacia de Polícia Judiciária para medidas e providências cabíveis. Por fim, deixa o Ministério Público de oferecer proposta de acordo de não persecução penal, haja vista que o denunciado possui outros registros criminais, o que demonstra que o aludido ajuste não será suficiente à reprovação e à prevenção do delito ora praticado A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito encontram-se evidenciados nos autos, conforme se vê através do Boletim Unificado nº 54817275 de fls. 28/32, Fotografia de fls. 40/41, Auto de Apreensão de fls. 19, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 21, Termos de Declarações de fls. 09/12, Auto de Qualificação e Interrogatório de fls. 16 juntados no ID. 44851420.

Ao analisar o pedido de liberdade provisória, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão mantendo a prisão preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal, apontando o seguinte (ID 45091850 dos autos de origem):

“(...) Denoto que sequer expirou o prazo para a manifestação do Ministério Público e, consequentemente, sequer houve o término da instrução processual.
Ademais, a gravidade em concreto dos fatos narrados nos autos resta evidenciada na medida que o autuado, ao avistar os policiais, teria tentado esconder uma arma de fogo com numeração raspada e municiada dentro de um sofá. Cabe ressaltar ainda que a manutenção da prisão preventiva do autuado mostra-se necessária até mesmo visando garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal,
(...)
, bem como sequer houve o início de eventual instrução processual, cabendo ressaltar ainda que o autuado responde a outras ações penais, inclusive com condenação criminal.

Ante os argumentos acima expostos, e ante os argumentos da decisão anterior prolatada nos autos, MANTENHO a prisão preventiva do autuado CARLOS BORGES DE AGUIAR, com fulcro no art.312/CPP.”

Ademais, em sede de audiência (ID 55837266 dos autos originários), foi pontuado de forma escorreita que “
No tocante ao requerimento de
[revogação da]
prisão preventiva, entendo que o mesmo não merece acolhida no presente momento na medida que trata de acusado reincidente, bem como os argumentos formulados pelo MP neste ato e também ante a gravidade em concreto dos fatos narrados na denúncia (arma de fogo com numeração raspada e municiada), bem como em razão dos relatos dos policiais neste ato, de modo que MANTENHO a prisão preventiva, na forma do art. 312/CPP”.

Desta forma, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
H
abeas
C
orpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, a prisão preventiva do réu foi decretada com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Com efeito, o inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima
superior a quatro anos de reclusão
, o que se aplica ao presente caso, considerando que a lei penal estabelece a reprimenda máxima de
12

(doze
) anos de
reclusão
para o delito disposto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

Nada obstante, embora a defesa sustente que a manutenção da prisão preventiva foi pautada pela gravidade abstrata do crime, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
REITERAÇÃO CRIMINOSA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF. A impetração de habeas corpus para revisão de fundamentos de prisão preventiva encontra óbice nesse entendimento, que visa a preservação do uso adequado do instrumento constitucional.
4. A prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos que indicam risco à ordem pública, em especial pela reincidência do agravante, acusado de novo delito envolvendo porte de arma de fogo de uso restrito, em contexto de possível associação com crimes de tráfico, sugerindo elevada periculosidade e possibilidade de reiteração delitiva. 5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela posse de arma de fogo com numeração raspada e munições, demonstra que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública, uma vez que o paciente possui histórico criminal e indícios de participação em atividades ilícitas.
6. A análise de ofício não revela flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem, sendo os fundamentos apresentados adequados para a manutenção da custódia cautelar. lV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg
no
HC
nº
950.292/
SP
2024/0373995-6, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE: 09.12.2024)
(Grifei)

Nesse sentido, a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente resta devidamente fundamentada na gravidade concreta e nas circunstâncias adjacentes ao fato criminoso.

Rememora-se que na via estreita do
H
abeas
C
orpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois está mais perto deles.

Por fim, no que se refere os demais argumentos apresentados, inviável seria o exame aprofundado de teses que dependem de maiores digressões acerca do mérito da demanda, motivo pelo qual deixo de analisá-las.

Aliás, conforme pontuado pelo Juízo de primeiro grau ao prestar informações (ID 11582072), “
e
m audiência de instrução e julgamento realizada no dia 04 de dezembro de 2024 (ID 55837266), foram realizadas as oitivas de duas testemunhas do Ministério Público e, ao final, interrogado o réu. Por conseguinte,
o Ministério Público requereu a requisição do laudo pericial da arma de fogo apreendida, o que foi deferido pelo Juízo
”.

Dessarte, demonstradas nos autos a necessidade e a adequação da prisão preventiva, cujo decreto do juízo de primeiro grau atende aos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, emerge a insuficiência de qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do mesmo diploma, pois, uma vez fundamentada a necessidade da imposição da medida extrema, excluída está a possibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão.

Desta forma, entende-se temerária a concessão da ordem na hipótese vertente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)